Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-87.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009714-87.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELITE CAPITANIO - CPF: 459.793.910-53 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao ressarcimento de valores subtraídos da conta da autora mediante transferências via PIX não autorizadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante golpe da falsa central de atendimento, com realização de transferências via PIX não autorizadas; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

4.

A fraude bancária perpetrada por terceiros no âmbito de operações digitais caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

A validação de transferências expressivas e atípicas, em desacordo com o perfil da correntista e com os limites ordinários de movimentação, evidencia falha no dever de segurança e monitoramento da instituição financeira.

6.

O fato de o PIX ser sistema de pagamento instantâneo instituído pelo Banco Central não afasta o dever do banco de adotar mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de fraudes.

7.

Não restou demonstrada culpa exclusiva da vítima, inexistindo prova de fornecimento de senhas ou autorização consciente das transações fraudulentas.

8.

O dano material corresponde ao valor efetivamente subtraído da conta da autora e encontra-se devidamente comprovado.

9.

O dano moral decorre da gravidade da falha na prestação do serviço, da subtração de expressiva quantia e do abalo psicológico experimentado, sendo prescindível prova específica do sofrimento.

10.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo o montante fixado na origem diante dos parâmetros adotados pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante transferências via PIX não autorizadas, por se tratar de fortuito interno.

2.

Configura falha na prestação do serviço a validação de operações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessiva em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 1.995.458/SP; TJMT, AC no 1015902-85.2024.8.11.0055, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AP 1009714-87.2025.8.11.0040

BANCO DO BRASIL S/A X ELITE CAPITANIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELITE CAPITANIO.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 89.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês calculados pela taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês calculados pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O banco apelante sustenta a ausência de falha na prestação de serviço. Alega que o PIX é uma solução de pagamento instantâneo criada e gerida pelo Banco Central do Brasil, não sendo possível cancelar um PIX enviado.

Afirma que todas as transações questionadas foram realizadas através de aplicativo instalado em telefone móvel devidamente cadastrado junto ao banco.

Aduz que a autora foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Argumenta que não cometeu qualquer ilicitude sujeira a reparação por dano moral, razão pela qual requer que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente reduzida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 337751369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes partes:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do banco apelante pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias não autorizadas realizadas na conta da autora/apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, restou incontroverso que a autora foi vítima de golpe, no qual terceiros fraudadores obtiveram acesso à sua conta bancária e realizaram transferências não autorizadas por meio do aplicativo do banco, resultando na subtração de R$ 89.000,00 de sua conta.

O banco apelante sustenta que não houve falha na prestação de serviço, argumentando que as operações partiram de aparelho cadastrado e que o PIX é um meio de pagamento instantâneo que não permite análise prévia. Alega, ainda, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como exercício regular de direito.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Trata-se de responsabilidade objetiva que prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O fato de o PIX ser um meio de pagamento instituído pelo Banco Central não exime o banco de adotar medidas de segurança adequadas para proteger seus clientes contra fraudes. Ao disponibilizar serviços digitais, a instituição assume o risco da atividade e deve garantir a integridade das operações.

Chama atenção o fato de que o valor transferido (R$ 89.000,00) excedia o limite diário permitido para PIX que, segundo a própria autora, seria de R$ 26.800,00, podendo ser alterado para no máximo R$ 80.400,00. Tal circunstância deveria ter acionado mecanismos de segurança adicionais, especialmente considerando que se tratava de movimentação atípica e expressiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço (REsp 1995458/SP).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal tem decidido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentada na ocorrência de golpe da falsa central de atendimento, que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 39.851,60 e transferência via PIX de R$ 19.990,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno; e (ii) se as circunstâncias atípicas das operações bancárias realizadas configuram falha no dever de monitoramento e segurança por parte do banco, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A fraude bancária perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como no caso dos autos, subsume-se ao conceito de fortuito interno, inserido no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária, não configurando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC, conforme Súmula 479 do STJ.

4. As operações bancárias realizadas apresentaram múltiplos elementos de atipicidade que deveriam ter acionado os protocolos de segurança da instituição financeira, tais como: (i) a realização da operação em dia não útil (sábado); (ii) movimentação financeira dissociada do padrão histórico da correntista; (iii) contratação de mútuo em montante elevado; e (iv) transferência imediata de quantia significativa a terceiros.

5. Nos termos do entendimento do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP), incumbe às instituições financeiras desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e intervir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores.

6. Não há prova robusta da culpa exclusiva da consumidora, uma vez que a instituição financeira não apresentou registros técnicos detalhados que comprovassem a autorização expressa da transação ou conduta imprudente da autora capaz de romper o nexo causal, ônus que lhe competia por força do art. 6o, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo fraudulento, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2. Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, 6o, VIII, 14, caput e §§ 1o e 3o, 42, p.u.; CC, arts. 166, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.05.2023; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.06.2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.04.2023; TJ-MT, AC 1006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

(N.U 1015902-85.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois não restou demonstrado que a autora tenha agido com negligência ou imprudência. Ao contrário, ela negou veementemente a realização das transações quando questionada por sua gerente e não forneceu senhas ou dados pessoais aos fraudadores.

Quanto à alegação de exercício regular de direito, esta não se sustenta, pois o banco não comprovou ter adotado medidas eficazes para impedir as transferências indevidas e atípicas, limitando-se a alegar que as operações partiram de aparelho cadastrado e que o PIX é um meio de pagamento instantâneo que não permite análise prévia.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço bancário, seja pela vulnerabilidade do sistema eletrônico, seja pela ausência de mecanismos preventivos eficazes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do apelante e a consequente condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais e morais experimentados pela autora.

No tocante aos danos materiais, o valor de R$ 89.000,00 restou devidamente comprovado nos autos, consistindo no montante indevidamente transferido da conta da autora por meio de transações não autorizadas.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é evidente no caso em análise. A autora teve subtraídas as economias de toda uma vida de trabalho, acumuladas ao longo de 32 anos de dedicação ao serviço público, incluindo abonos pecuniários de férias, licenças-prêmio e folgas compensatórias.

O abalo emocional sofrido pela autora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, causando-lhe estresse e comprometimento físico, conforme atestado médico mencionado na inicial. A negativa injustificada da instituição financeira ao pedido de contestação do PIX agravou ainda mais o sofrimento, gerando sensação de impotência e abandono perante a falha do sistema bancário.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a falha na prestação de serviço financeiro que cause prejuízo relevante ao consumidor enseja reparação moral, sendo desnecessária a prova de sofrimento psíquico específico, pois o dano se presume diante da gravidade do fato e da vulneração à dignidade do consumidor.

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que o valor arbitrado na origem (
R$ 15.000,00)
se revela desproporcional às finalidades almejadas, devendo ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026